Tribunal: TJDFT
Processo: 0726269-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726269-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISER DA CONCEICAO SANTOS MARTINS, ADRIANO MARTINS PONTE AGRAVADO: JOSE JADERSON DA SILVA FERREIRA, GILSON BELLO SILVA, SABRINA NEGRI BELLO SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de violação da ética de da boa-fé objetiva, podendo fundamentar aplicação de multa por litigância de má-fé. Brasília, DF, 29 de agosto de 2025 15:47:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador